Tribunal: TJDFT
Processo: 0039137-41.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0039137-41.2015.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EMPLAVI GESTAO IMOBILIARIA LTDA. DESPACHO Considerando o teor do despacho de ID. 53601838 que faz alusão ao julgamento do Tema 1.084 pelo Pleno do STF e à possibilidade do exercício do juízo de retratação por esta Turma para adequação à respectiva tese, intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias manifestem-se nos autos. Oportunamente, tornem-me conclusos para elaboração de voto. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital